Tribunal: TJDFT
Processo: 0724815-61.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724815-61.2022.8.07.0007 RECORRENTE: SOTERRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CONSTRUTORA LTDA - EPP RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DISTRATO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADA COM A TERRACAP. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS VALORES RESTITUÍDOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. MERA RECOMPOSIÇÃO DO VALOR AQUISITIVO DA MOEDA. APLICAÇÃO DO INPC. BASE DE CÁLCULO DA RESTITUIÇÃO. IMPORTÂNCIA DEVOLVIDA EM PECÚNIA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DA DATA DO CONTRATO. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada. 2. Levando-se em consideração o princípio actio nata, a contagem do prazo prescricional incidente sobre a pretensão vindicada deve considerar como termo inicial a celebração do próprio distrato. Nesse contexto, não há que se falar em decurso do prazo prescricional aplicável. 3. É incontroversa a inexistência de previsão contratual para correção monetária dos valores que foram pagos à autora em virtude do distrato. Ainda que o instrumento do distrato não contenha previsão expressa de correção monetária das parcelas que devem ser restituídas, bem como que não possa ser exigida a incidência dos índices previstos para o contrato originário que foi extinto em virtude do distrato, a atualização monetária é mera circunstância capaz de recompor o valor aquisitivo da moeda, não configurando a sua incidência um acréscimo do valor da dívida, de sorte que a previsão contida em distrato acerca de sua não aplicabilidade pode corroborar o enriquecimento sem causa da contraparte (art. 884 do Código Civil), com o que não se compatibiliza o ordenamento jurídico. 4. Uma vez que o distrato não estabelece índice para a correção monetária do débito restituído à autora, não sendo devida a invocação dos paradigmas do contrato originário desfeito (IGP-M) em virtude do novo negócio jurídico, deve ser aplicado o INPC, que bem reflete a recomposição do conteúdo aquisitivo da moeda. 5. Não é devida a invocação da aplicabilidade de disposições do contrato originário desfeito por manifestação de vontade das partes, de sorte que devem ser observadas as disposições do distrato para a restituição dos valores. Tendo em vista que uma das parcelas relativas ao distrato foi devolvida no ato da autorização administrativa para a realização do distrato, como forma de quitação de um outro imóvel objeto de pacto entre as partes, não há que se falar em atualização monetária da referida importância. Dessa maneira, a correção monetária pretendida somente encontra respaldo no que se refere aos valores que constituíram o saldo remanescente devolvido à autora em pecúnia como consequência do novo contrato firmado. 6. O termo inicial da correção monetária a ser realizada não pode ser a data do desembolso realizado com o distrato, devendo ser levada em conta, em verdade, a data da contratação, ante a demora na transferência dos valores devidos entre a instrumentalização do pacto e a restituição efetivada pela ré, sob pena de seu enriquecimento sem causa. 7. O distrato celebrado conteve previsão expressa no sentido de que os custos relativos a tributo vinculado ao imóvel eventualmente em atraso seriam arcados pela autora, evidenciando que houve disposição clara e inequívoca acerca de sua responsabilidade em arcar com os valores de IPTU/TLP ao tempo em que exerceu a titularidade do imóvel. Uma vez configurado o exercício da titularidade do imóvel pela autora até a data do distrato, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de IPTU/TLP. 8. Verificada a necessidade de incidência da correção monetária sobre os valores restituídos em virtude do distrato, tratando-se de relação contratual, a incidência de juros de mora deve ocorrer a partir da data da citação (art. 405 do Código Civil). 9. A despeito da modificação parcial realizada na sentença nesta instância recursal, não há que se falar em redistribuição dos encargos da sucumbência, devendo prevalecer os paradigmas nela estabelecidos. 10. Preliminar rejeitada. Ambas as apelações cíveis conhecidas e parcialmente providas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, 1.022, caput e inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 884 do Código Civil, asseverando equívoco no valor acertado no distrato, porquanto ausente a correção monetária das parcelas pagas ao longo de 10 (dez) anos. Afirma, assim, que a manutenção do acórdão implica enriquecimento sem causa da contraparte. Pede que as publicações sejam feitas incluindo o nome do advogado Ricardo Rodrigues Figueiredo, OAB/DF 15.050. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022, caput e inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. (AgInt no AREsp n. 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). O especial não merece trânsito, ainda, quanto à apontada violação ao artigo 1.025 do CPC, pois “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Registre-se que já decidiu o STJ: “Para que se configure o prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como que tenha sido exercido juízo de valor sobre o dispositivo legal indicado e a tese recursal a ele vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto, o que não ocorreu. Ante a ausência desse requisito, incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.407.628/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 6/5/2024). Ademais, “é firme o entendimento do STJ no sentido de que "a aplicação do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, referente ao prequestionamento ficto, exige a efetiva impugnação, em apelação ou contrarrazões de apelação da matéria passível de prequestionamento, não sendo possível apresentar a questão apenas em embargos de declaração, por constituir inovação recursal que não caracteriza omissão a teor do art. 1.022 do CPC/2015" (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). De semelhante teor, o AgRg no AREsp n. 2.338.357/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024. Melhor sorte não colhe o especial quanto à alegação de ofensa ao artigo 884 do Código Civil. Ainda que se pudesse, em tese, admitir como prequestionada a matéria disciplinada pelo referido dispositivo legal, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a análise da tese recursal no sentido da configuração de enriquecimento sem causa da recorrida demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações referentes à recorrente sejam feitas incluindo o nome do advogado Ricardo Rodrigues Figueiredo, OAB/DF 15.050. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012